Tribunal: STF
Processo: ARE 1267159
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. Associação de caráter beneficente e assistencial. Pretensão à imunidade do imposto, com aplicação do art. 150, inc. VI, ‘c’, da Constituição Federal c/c art. 14 do CTN. Admissibilidade. Requisitos preenchidos no caso dos autos. Bens importados que guardam relação de essencialidade com as finalidades assistenciais da autora. No mais, comprovação dos pressupostos que deve ser analisada casuisticamente, ou seja, na época de cada importação. Impossibilidade de se proferir declaração genérica, que desonera a autora do recolhimento do ICMS em todas as operações futuras. Verba honorária bem fixada, que fica mantida. Sentença mantida. Recursos oficial e de apelação não providos” (fl. 8, vol. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 3-6, vol. 15).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º e a al. c do inc. VI do art. 150 e a al. a do inc. IX do § 2º do art. 155 da Constituição da República, ao argumento de não se aplicar à agravada a imunidade tributária “referente ao ICMS incidente sobre mercadoria por ela importada que, em tese, se destinaria aos seus fins essenciais e assistenciais, única e exclusivamente em relação ao caso ‘sub judice’” (fl. 17, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 3-4, vol. 20).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que a “questão ultrapassa ao exame de provas, discutindo-se o correto enquadramento jurídico dos fatos. Não se busca no recurso extraordinário nova análise probatória, se a Recorrida preenche ou não os requisitos para aplicação da imunidade tributária. Busca-se sim, a aplicação dos precisos termos da Constituição Federal ao caso concreto” (fl. 12, vol. 20).
    Salienta que “não há como subsistir a decisão agravada, uma vez que a agravante demonstrou convenientemente e à saciedade a afronta aos dispositivos constitucionais que se reputou violados, bastando para tanto, fazer uma singela leitura das razões de recurso extraordinário, que acompanham o presente recurso” (fl. 14, vol. 20).
    Pede “o provimento do presente agravo de instrumento, objetivando o conhecimento e o provimento do seu recurso extraordinário” (fl. 14, vol. 20).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional e não há necessidade de reexame das provas dos autos. 
    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou ser “possível o reconhecimento da imunidade tributária relativa ao ICMS referente à doação pelo exportador Hosanna, conforme a declaração de importação nº 14/1487827-5 e a carta de doação” (fls. 10-11, vol. 14).
     Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República também abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de serviços específicos de entidade beneficente sem fins lucrativos. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE DE DIREITO. IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a imunidade tributária religiosa abrange o ICMS importação, desde que comprovado que os bens se destinam à finalidade essencial da entidade. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).
    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Imunidade. ICMS. Entidades de assistência social sem fins lucrativos. 3. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 713.903-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2014).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços pelas entidades de assistência social. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do RI/STF” (ARE n. 1.049.943-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ICMS – IMPORTAÇÃO – CONTRIBUINTE DE DIREITO – DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a importação de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas” (AI n. 629.551-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora